Tribunal: TJDFT
Processo: 0729366-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0729366-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARTHUR RIBEIRO COUTINHO GONCALVES DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto por Arthur Ribeiro Coutinho Gonçalves da Silva, contra decisão proferida por esta Relatoria, que indeferiu o pedido de liminar, no bojo do agravo de instrumento em que busca a reforma da decisão de primeiro grau que lhe negou a gratuidade de justiça. Analisando os autos, verifica-se que o fundamento para o indeferimento do pedido de liminar por este Relator reside no fato de que, neste momento, inexiste o dever de o réu/agravante recolher custas ou pagar outras despesas do processo. Logo, não se verifica perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisito cumulativo e imprescindível a tutela recursal pleiteada. Desse modo, a par dos argumentos apresentados, mantenho a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se o agravado para responder, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, o agravo interno interposto no ID 744417601. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 24 de agosto de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator